Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700783-76.2022.8.07.9000 PACIENTE: RAPHAEL SAQUETO PERETO IMPETRANTES: LUCAS DE ANTONIO MARTINS, MARCIO GOMES LAZARIM E LEANDRO CHAB PISTELLI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de raphael saqueto pereto, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, e como ilegal a decisão que não revogou a prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-esposa (processo referência MPU n. 0743442-23.2021.8.07.0016). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Lucas de Antônio Martins, Márcio Gomes Lazarim e Leandro Chab Pistelli) que a ex-esposa do paciente requereu a fixação de medidas protetivas, e, posteriormente, alegou que o paciente teria descumprido as mencionadas medidas, razão pela qual passou a requerer a sua prisão. Para tanto, juntou aos autos diversos “prints” de mensagens, em tese, enviadas via “whatsapp”, e-mail e SMS, pelo paciente. Relatou que de acordo com os pedidos insistentes da suposta vítima, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, que foi decretada pela autoridade apontada como coatora, em 06-abril-2022, com o fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Pontuou que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pleito restou indeferido pelo Juízo do Conhecimento. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que o paciente descumpriu medidas protetivas e de que a sua liberdade causaria desordem ou risco à integridade da vítima, nem mesmo há indícios dessa eventual possibilidade. Asseverou que os fatos não se deram conforme narrado pela vítima nos autos de origem e que o paciente não descumpriu qualquer decisão judicial, encontrand0-se a prisão lastreada somente na palavra unilateral da ofendida, de que ele teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas. Ponderou que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, se mostram proporcionais e adequadas para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Instados a instruírem o feito com as peças necessárias à análise do pedido (ID 35576130), os impetrantes juntaram apenas a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e a cópia do mandado de prisão preventiva expedido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). É cediço que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, ainda mais em sede de liminar. Porém, a fim de se analisar a real necessidade do decreto prisional faz-se necessária a contextualização mínima dos fatos que ensejaram a medida extrema. Desse modo, instou-se a defesa a trazer aos autos as cópias de documentação importante, tais como: da decisão que fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, do documento comprobatório da intimação do paciente acerca das medidas protetivas de urgência fixadas, dos supostos “prints” de mensagens de descumprimento das medidas protetivas e das declarações da vítima. A Defesa, contudo, não juntou cópia de tais documentos, mas apenas das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente e do mandado de prisão, em tese, ainda não cumprido. Pois bem. Da análise da escassa documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressai, de plano, qualquer ilegalidade e ensejar a concessão de medida liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O que se tem dos autos é que, em 06-abril-2022, a autoridade judicial do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, após representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente após o descumprimento de medidas protetivas anteriores, sob a seguinte fundamentação (ID 35765623): Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público, nesses autos, destinada à decretação da prisão preventiva de RAPHAEL PERETO, que também responde por RAPHAEL PERETTO e RAPHAEL SAQUETO PERETO, na qual registra que o representado se furta, sistematicamente, à intimação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e vem tentando manter contato com ela via aplicativo de mensagens e e-mails, instando-a a retomar o relacionamento, o que vem causando sérios transtornos em sua vida, uma vez que não tem surtido efeito bloqueá-lo ou ignorá-lo. Entende o Ministério Público que a medida requerida é necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. É o breve relatório. Decido. Pela análise dos autos, observo que no dia 22 de março p.p, o suposto ofensor entrou em contato com essa serventia, conforme certidão de id 119170282, oportunidade em que foi FORMALMENTE intimado acerca das medidas protetivas de id 100829923, muito embora tenha afirmado, naquele momento, que já possuía uma cópia daquela decisão. Não obstante, a vítima veio aos autos no dia 28 de março de 2022, por meio da Defensoria Pública, id 119941214, informando que mesmo ciente das medidas protetivas, o requerido insiste em manter contato, comprovando o alegado com os documentos de id’s 119941244/119943304. Assim, conquanto inequivocamente ciente quanto à existência e vigência das medidas protetivas o ora representado, ao que informam os presentes autos, tentou manter contato com a ofendida um dia depois de ter sido EFETIVAMENTE intimado das medidas protetivas, das quais, informalmente já tinha ciência há bastante tempo, tempo esse em que vinha sistematicamente tentando manter contato com a ofendida, a qual, segundo noticiado nos autos, necessitou se mudar de residência e deixar de levar sua filha à escola, tudo por temer eventuais condutas do aqui representado. Assim, demonstrado está seu efetivo propósito de descumprir a proibição de contato com Simone, esta uma das medidas anteriormente fixadas. Dessa forma forçoso concluir que a decretação da prisão preventiva do ora representado constitui providência necessária para preservar a integridade física e psíquica da ofendida por estar patenteado que as medidas protetivas anteriormente impostas não se mostraram suficientes para tanto, conforme preceitua o artigo 313 do Código de Processo Penal, o qual autoriza a prisão cautelar também nos casos em que “o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Nesse sentido destaca-se o entendimento acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao paciente indica a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos do estatuído no artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, em razão do descumprimento reiterado das medidas protetivas concedidas em favor da vítima. Não obstante o paciente ter ciência das medidas protetivas, decretadas em favor da ofendida, continua a importunar-lhe, o que denota descaso com a Justiça e o risco concreto de reiteração da conduta. (TJDFT, Acórdão n. 942717, 20160020127754HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2016, Publicado no DJE: 24/05/2016. Pág.: 168/178) Desse modo acolho o pedido constante na representação para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de RAPHAEL PERETO, que também responde por RAPHAEL PERETTO e RAPHAEL SAQUETO PERETO. Confiro caráter restrito ao mandado de prisão, com fundamento no § 2o do artigo 2o da Resolução 137/11 do Conselho Nacional de Justiça. Expeça-se o correspondente mandado de prisão preventiva. Dê-se ciência ao Ministério Público. Observe-se, por oportuno que na certidão de id 119170282 consta endereço atualizado do suposto ofensor, por ele próprio fornecido, o qual transcrevo para a presente decisão: RUA ROQUE DE MORAES, N. 340, ED. RIO DE JANEIRO, APARTAMENTO 23, BAIRRO DO LIMÃO, SÃO PAULO - SP, CEP 02721-031. FONE: 011-91324-3684. Feito pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, o pleito restou indeferido, em 06-maio-2022, nos seguintes termos (ID 35542420): RAPHAEL SAQUETO PERETO reiterou pedido de revogação da prisão preventiva decretada nestes autos em 6 de abril de 2022 em acolhimento à representação do Ministério Público ao sustentar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a inconsistência das provas quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor de SIMONE MACIEL SAQUETO PERETO, conforme petição de id 123227815. Instada a se manifestar a representante do Ministério Público oficiou contrariamente ao acolhimento do pleito (id 123690003). Pela análise dos argumentos apresentados pela defesa do requerido observo que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão, pois como salientado na decisão que anteriormente indeferiu pedido semelhante há informações de que após estabelecidas medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 e intimado o suposto ofensor este continuou mantendo contato com a pessoa protegida pelas medidas, inclusive após a expedição do mandado de prisão conforme se extrai dos “prints” anexados sob id 121566836/121568748, o que evidencia que sequer a medida extrema se mostrou apta a impedi-lo de evitar contato com a ex-esposa e a insuficiência das medidas protetivas de urgência e das medidas cautelares diversas da prisão para manter a integridade física e psíquica desta. Impende salientar que por já ter ocorrido anterior pronunciamento acerca do pleito a revogação da prisão preventiva nesta instância apenas poderá ser analisada desde que fatos novos autorizem a modificação do provimento anterior, o que não se confunde com a constituição de novos advogados. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP que possibilita a revogação da prisão preventiva caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam, todavia as informações colhidas após a representação do Ministério Público converge para o acerto da decisão que determinou a segregação cautelar do ora requerente. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público. Não há notícias do cumprimento do mandado de prisão até o momento. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas pelo Juízo, ao supostamente enviar mensagens à vítima, sua ex-companheira, mesmo ciente de medidas protetivas de afastamento e não comunicação anteriormente fixadas. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida extrema, principalmente, diante da ineficácia das medidas cautelares anteriormente fixadas para proteger a vítima. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Para tanto, contudo, faz-se necessário que a Defesa junte aos autos cópias ao menos: da decisão que fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, documento comprobatório da intimação do paciente acerca das medidas protetivas de urgência fixadas, supostos “prints” de mensagens de descumprimento das medidas protetivas e das declarações da vítima. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópias dos documentos necessários para a análise do mérito do pedido. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator